Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL FEITO EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. A hipótese dos autos versa sobre cumprimento de sentença em que houve o depósito judicial do débito, com o intuito manifestamente expresso do executado, de garantia do juízo para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A respeito do tema, o c. STJ já se manifestou no sentido de que “O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual, deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término, em branco, do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução. Nessa esteira, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado na hipótese, afigura-se insubsistente a tese de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença”. (REsp: 1880591 SP 2019/0171293-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

3. Logo, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, por mera opção do executado, não afasta a submissão da quantia devida aos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, diante da expressa intenção de efetuar o depósito judicial com o intuito de garantia do juízo.

4. Nesse sentido, o depósito judicial feito pelo devedor com a intenção de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de configurar o adimplemento da obrigação, de modo que incide o pagamento de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC.

5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.